Tribunal: TJDFT
Processo: 0747534-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM COM DATA FLEXÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO DE REGULAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
1. O descumprimento pela empresa de turismo online do Regulamento do “pacote de viagem com datas flexíveis”, consistente na não disponibilização das passagens e hotéis em nenhuma das datas indicadas pelos consumidores, ou próximas a estas, aliado ao descaso no processo de devolução dos valores pagos após o cancelamento, configuram falha na prestação dos serviços, que acarreta dano moral, pois ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano.
2. Para o arbitramento do valor da compensação por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano, nem enriquecimento sem causa da vítima.
3. Arbitrou-se o valor da compensação por danos morais em R$ 5.000,00 para cada autor.
4. Deu-se provimento à apelação dos autores.